Tribunal: TJDFT
Processo: 0709499-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0709499-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO DO NASCIMENTO SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 0700047-77.2018.8.07.0018, concedeu parcialmente o pedido liminar, para determinar que a autoridade coatora conclua o processo administrativo de aposentadoria do impetrante no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Por meio da decisão de ID 15689191, indeferi o pedido de efeito suspensivo formulado. Por meio da petição de ID no 16181424, o apelante informa a desistência do recurso. É o breve relatório. Decido. De fato, tenho que o pedido em cotejo encontra amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil[1], o qual admite a desistência do recurso a qualquer tempo e independentemente da anuência do recorrido. Assim, ante o exposto e inexistindo óbice ao pleiteado, HOMOLOGO a desistência do recurso, o que faço com fulcro no artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT[2]. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII – homologar desistências e autocomposições das partes;;